Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. O ato judicial que reitera determinação de apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, estaria configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível.
4. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração não providos.